Tribunal: STJ
Processo: 0009888-66.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734007 - PR
(2024/0326194-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERIKSON MARCELL CROCETTI RAKOWECKY - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANESSA
CRISTINA
GONCALVES
RAKOWECKY
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ANTONY IURI RAKOWECKY
AGRAVANTE
: ANDRE IAGO RAKOWECKY
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - PR034955
ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348A
ALESSANDRO AGNOLIN - PR022692
LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348
BRUNA CRISTINA MONTAGNER - PR098055
AGRAVADO
: SIRLEI FATIMA NAZARI DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ARNALDO DAVID BARACAT - PR011397
FABIANO AUGUSTO PIAZZA BARACAT - PR025673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA
DA
.
RAZÕES
RECURSAIS

SÚMULA
283/STF
INSUFICIENTES.
1. Controvérsia acerca da impugnação de um dos fundamentos da decisão
recorrida (negligência da constrição).
2. Embora os agravantes sustentem terem impugnado todos os fundamentos
da decisão recorrida, não apontaram o trecho do recurso especial em que
teriam combatido o o argumento de negligência da constrição.
3. Assim, permanece hígido o entendimento disposto na decisão monocrática.
Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56885468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e674e787-e7ad-4fdb-ad84-c9b812932542

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e674e787-e7ad-4fdb-ad84-c9b812932542

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734007 - PR
(2024/0326194-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERIKSON MARCELL CROCETTI RAKOWECKY - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANESSA
CRISTINA
GONCALVES
RAKOWECKY
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ANTONY IURI RAKOWECKY
AGRAVANTE
: ANDRE IAGO RAKOWECKY
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - PR034955
ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348A
ALESSANDRO AGNOLIN - PR022692
LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348
BRUNA CRISTINA MONTAGNER - PR098055
AGRAVADO
: SIRLEI FATIMA NAZARI DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ARNALDO DAVID BARACAT - PR011397
FABIANO AUGUSTO PIAZZA BARACAT - PR025673
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA
DA
.
RAZÕES
RECURSAIS

SÚMULA
283/STF
INSUFICIENTES.
1. Controvérsia acerca da impugnação de um dos fundamentos da decisão
recorrida (negligência da constrição).
2. Embora os agravantes sustentem terem impugnado todos os fundamentos
da decisão recorrida, não apontaram o trecho do recurso especial em que
teriam combatido o o argumento de negligência da constrição.
3. Assim, permanece hígido o entendimento disposto na decisão monocrática.
Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA56268437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:28
Código de Controle do Documento: 6105986d-1d59-412c-8a8a-d1afe4f740c4

Cuida-se de agravo interno interposto por ERIKSON MARCELL
CROCETTI RAKOWECKY - ESPÓLIO e outros contra decisão monocrática de
minha relatoria na qual conheci do seu agravo para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim
ementado (fl. 520):

APELAÇÃO CÍVEL. ALÍNEA ART. 110, INCISO VIII,
“A”. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
FIXADA
EM
DESFAVOR DOS EMBARGANTES. INSURGÊNCIA
RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL REGIDO PELO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DA
GRAVAMES ANTECEDENTES
.
SÚMULA No 303/STJ
À LAVRATURA DA COMPRA E VENDA. POSTERIOR
INCIDÊNCIA
DE
ATOS
CONSTRITIVOS
SUPERVENIENTES À LAVRATURA DA ESCRITURA
PÚBLICA
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REGISTRO DA
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS
EMBARGANTES.
AUSÊNCIA
DE
CONDUTA
DESIDIOSA. POSSUIDORES QUE DILIGENCIARAM
O LEVANTAMENTO DE CADA UM DOS ATOS
CONSTRITIVOS. HISTÓRICO DE AVERBAÇÕES DE
CONSTRIÇÕES
ORIUNDAS
DE
JUÍZOS
DISTINTOS E, POSTERIORMENTE, LEVANTADAS.
MATRÍCULA QUE APONTAVA RISCO CONCRETO
DE QUE A CONSTRIÇÃO PODERIA AFETAR
DIREITOS E INTERESSES ALHEIOS. INSISTÊNCIA
DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA E
DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAR A REALIDADE
DO BEM CONSTRITO. PRETENSÃO RESISTIDA EM
GRAU
RECURSAL.
REQUERIMENTO
DE
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES À LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.
REJEIÇÃO ANTE O PROVIMENTO RECURSAL.
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL
INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem embargos de declaração.
Em suas razões, as partes agravantes defendem a não incidência da
.
Súmula 283/STF
Aduzem terem impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
Postulam o provimento deste agravo interno.
As partes agravadas apresentaram impugnação (fls. 790-799).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56268437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:28
Código de Controle do Documento: 6105986d-1d59-412c-8a8a-d1afe4f740c4

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Embora os agravantes defendam terem impugnado todos os fundamentos
do acórdão recorrido, não apontaram o trecho do recurso especial em que teriam
combatido a arguida negligência da constrição.
Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão
do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o
entendimento disposto na
:
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF "
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles ".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ACORDO.
SEGURADORA E AUTOR. PAGAMENTO DE DANOS
MATERIAIS.
CONDENAÇÃO
DA
RÉ.
DANOS
MORAIS.
VALORES
PAGOS.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INSTITUTOS
DISTINTOS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente
do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do
recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Ricardo
REsp 1.806.931/CE
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
30/08/2021,
03/09/2021)

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56268437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:28
Código de Controle do Documento: 6105986d-1d59-412c-8a8a-d1afe4f740c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.734.007 / PR
Número Registro: 2024/0326194-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098886620238160001 00291567220248160001 291567220248160001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIKSON MARCELL CROCETTI RAKOWECKY - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANESSA CRISTINA GONCALVES RAKOWECKY -
INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ANTONY IURI RAKOWECKY
AGRAVANTE : ANDRE IAGO RAKOWECKY
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - PR034955
ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348A
ALESSANDRO AGNOLIN - PR022692
LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348
BRUNA CRISTINA MONTAGNER - PR098055
AGRAVADO
: SIRLEI FATIMA NAZARI DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADOS : ARNALDO DAVID BARACAT - PR011397
FABIANO AUGUSTO PIAZZA BARACAT - PR025673
Documento eletrônico VDA56864679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 350feffe-65ce-4865-b8c9-2b2c9e0044d9

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERIKSON MARCELL CROCETTI RAKOWECKY - ESPÓLIO
REPR. POR
: VANESSA CRISTINA GONCALVES RAKOWECKY -
INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ANTONY IURI RAKOWECKY
AGRAVANTE : ANDRE IAGO RAKOWECKY
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - PR034955
ANDREIA MARINA LATREILLE - PR038945
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348A
ALESSANDRO AGNOLIN - PR022692
LUIZ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES - SC020348
BRUNA CRISTINA MONTAGNER - PR098055
AGRAVADO
: SIRLEI FATIMA NAZARI DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADOS : ARNALDO DAVID BARACAT - PR011397
FABIANO AUGUSTO PIAZZA BARACAT - PR025673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 350feffe-65ce-4865-b8c9-2b2c9e0044d9